Tribunal: TJDFT
Processo: 0084324-70.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Criminal PROCESSO No : 0084324-70.2008.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ANDRE LUIS DE SOUZA SILVA, ARI ALVES MOREIRA, CELIO DO PRADO GUIMARAES, DURAIS VOGADO BARRETO, ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS, LUCIO MAURO STOCCO APELADO: ARI ALVES MOREIRA, ANDRE LUIS DE SOUZA SILVA, ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS, LUCIO MAURO STOCCO, DURAIS VOGADO BARRETO, NILSON LACERDA WANDERLEI, CELIO DO PRADO GUIMARAES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Devidamente certificado o julgamento do agravo interno interposto nos autos da apelação no 0084323-85.2008.8.07.0001, que manteve a decisão monocrática de não reconhecimento da prevenção, indeferindo o pedido de reunião de processos (ID 42994173 e 42994174)[1]. Finda, então, a condição que determinou a retirada da pauta de julgamento dos presentes (ID 39203489 e 39313706). Também findo o prazo de convalescência do advogado EMERSON BARBOSA MACIEL (ID 39220195), que patrocina a defesa do corréu Nilson Lacerda Wanderlei. Assim, à laboriosa Secretaria para que, com urgência necessária que o caso requer, inclua a presente ação penal na pauta de julgamento. Em razão do certificado no ID 39341718, prejudicado o pleito da Defesa dos corréus LUCIO MAURO STOCCO e ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS (ID 42232198), que visava a retirada do processo da pauta de julgamento. Brasília - DF, 30 de janeiro de 2023. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator [1] AGRAVO INTERNO. REUNIÃO DE PROCESSOS. JULGAMENTO CONJUNTO DAS APELAÇÕES. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO E CONEXÃO. MATÉRIA JÁ ANALISADA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de reunião de processos para julgamento conjunto. 2. Mantém-se a decisão que não reconheceu a prevenção e indeferiu o pedido de reunião de processos, porquanto a matéria já foi anteriormente analisada, encontrando-se, assim, preclusa. Ademais, o objeto das duas ações dizem respeito a fatos e circunstâncias diversas que foram corretamente examinadas separadamente, de modo que não há conexão entre os feitos. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1653974, 00843238520088070001, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no PJe: 27/1/2023).